Tribunal: TJSP
Processo: 2220799-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVANTE - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A CONDIÇÃO DE NECESSIDADE - BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.